Tribunal: TJBA
Processo: 8016796-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016796-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TATIANA DE FARIA AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO (AASI) PARA MENOR. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS DE CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado em ação de obrigação de fazer, objetivando compelir plano de saúde a custear aparelho auditivo para tratamento de perda auditiva sensorioneural de grau profundo na orelha direita e severo na esquerda (CID H90.5) em menor impúbere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que indefere tutela provisória; e (ii) saber se a negativa de cobertura de aparelho auditivo por plano de saúde, sob o fundamento de ausência de previsão no Rol da ANS, configura recusa abusiva que autoriza a concessão de tutela antecipada, especialmente em se tratando de menor impúbere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não cabimento do recurso não prospera. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, situação expressamente prevista no inciso I do art. 1.015 do CPC.

4. Os relatórios médico e fonoaudiológico são uníssonos em atestar a necessidade urgente do uso do AASI, constituindo tratamento essencial para a reabilitação auditiva e para a manutenção da comunicação e socialização da paciente.

5. Com a Lei nº 14.454/2022, restou estabelecido que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS deve ser utilizado apenas como referência básica de cobertura pelos planos de saúde, prevalecendo a posição de que o rol é exemplificativo, contemplando as coberturas mínimas obrigatórias, sem excluir procedimentos que nele não estejam expressamente previstos.

6. O médico é o profissional habilitado para indicar o tratamento adequado para cada tipo de moléstia, e não o plano de saúde. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado.

7. Embora exista precedente do STJ (REsp nº 1.915.528/SP,) no sentido de que não há obrigação dos planos de saúde em fornecer AASI, por não se tratar de órtese, prótese ou material ligado a ato cirúrgico, não se pode desconsiderar as peculiaridades do caso concreto.

8. À luz do direito fundamental à saúde, dos princípios da Proteção Integral e do Melhor Interesse da Criança, bem como da função social do contrato, deve-se buscar a decisão mais benéfica para a criança, assegurando-lhe o adequado desenvolvimento, sobretudo diante da sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Presente o
periculum in mora
, na medida em que a demora no início do tratamento debilita o convívio social da menor, causa afastamento social e afeta seu desempenho cognitivo e emocional, com prejuízo à qualidade de vida.
Não se pode olvidar, ainda, que a solicitação médica impede, em tese, a surdez definitiva da Recorrente, o que reforça a urgência da situação ora analisada.

10. Inexiste risco de dano irreversível para a agravada que, obtendo êxito na demanda, possui meios para ser ressarcida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 10, VII, e 35-F; Lei nº 14.454/2022; CDC, arts. 4º, III, e 51; CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/12/2015; STJ, REsp nº 1.915.528/SP; TJSP, APC nº 1019405-23.2022.8.26.0361, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016796-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante TATIANA DE FARIA AZEVEDO e outros e como apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar
provimento ao
recurso
,
nos termos do voto da
R
elatora.